Tribunal: STM
Processo: 7000258-29.2022.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. SUSPEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DA DEFENSORA
CONSTITUÍDA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O fundamento do pedido de suspeição formulado pela Defesa não se enquadra em qualquer
das hipóteses previstas no art. 38 do CPPM.
2. Mesmo diante da advertência do Magistrado, a Defesa deixou de apresentar as Alegações
Escritas, causando evidente prejuízo ao seu constituído.
3. É dever do magistrado zelar pelo bom andamento do processo. Inteligência dos arts. 36, 71 e
74 do CPPM.
4. Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000258-29.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADA: DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB: PA23251)
REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu a
Correição Parcial, mantendo íntegras as Decisões a quo, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000258-29.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REQUERENTE ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR.
REQUERIDO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM.
ADVOGADOS: Dra. DALILA DA SILVA ARAÚJO, INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO,
IGOR ABREU FARIAS, THIAGO DA SILVA PASSOS, LEONARDO LEAL BARROSO BASTOS, RENATO DEILANE
VERAS FREIRE, FABIANE RIBEIRO MACIEL AMORIM e KAROLINA PEREIRA DOS REIS.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. SUSPEIÇÃO. DESTITUIÇÃO DA DEFENSORA CONSTITUÍDA.
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O fundamento do pedido de suspeição formulado pela Defesa não se enquadra em qualquer das hipóteses
1.
previstas no art. 38 do CPPM.
Mesmo diante da advertência do Magistrado, a Defesa deixou de apresentar as Alegações Escritas, causando
2.
evidente prejuízo ao seu constituído.
É dever do magistrado zelar pelo bom andamento do processo. Inteligência dos arts. 36, 71 e 74 do CPPM.
3.
Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.
4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir a Correição Parcial, mantendo íntegras as
Decisões a quo.

Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

A Defesa de ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, em 19/4/2022, com fundamento no art. 498, alínea "a",
do CPPM, interpôs a presente Correição Parcial, com pedido liminar, em face das Decisões do Juiz Federal da
1ª Auditoria da 11ª CJM, proferidas nos autos da Ação Penal Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011 (Evento
195 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), que, com fulcro no art. 133, § 2º, do CPPM, rejeitou,
liminarmente, a arguição de suspeição, por "inépcia da petição, e que destituiu a advogada constituída, Dra.
DALILA DA SILVA ARAÚJO - OAB/PA 23.251, por ter, em tese, abandonado seu constituído.

Por Despacho proferido no dia 23/11/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou vista
sucessiva às Partes para apresentação de Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (Evento 184
da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), tendo o MPM apresentado suas Alegações em 10/12/2021
(Evento 187 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011).

Intimada acerca da abertura de vista (Eventos 188 e 189 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), a
Defesa, em 25/12/2021, protocolou petição (Evento 190 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011)
opondo exceção de suspeição em face do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM.

O Magistrado, por Decisão proferida em 14/1/2022 (Evento 195 da Ação Penal nº 7000116-

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
20.2021.7.11.0011), com fulcro no art. 133, § 2º, do CPPM, rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição,
por "inépcia da petição" e por "manifesta improcedência", determinando a intimação do Réu, via patrono
constituído nos autos, para informar acerca do seu interesse na realização do interrogatório.

A Defesa, por petição protocolada em 24/1/2022 (Evento 199 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011)
requereu a remessa dos autos apartados, dentro em vinte e quatro horas, ao Superior Tribunal Militar, para
o julgamento do incidente processual, com base no art. art. 133 do CPPM.

Em 2/2/2022, o Magistrado proferiu o seguinte Despacho (Evento 203 da Ação Penal nº 7000116-
20.2021.7.11.0011):

"Considerando que o réu não manifestou interesse em ser ouvido, vista à Defesa, para
apresentar suas Alegações Escritas, no prazo do Artigo 428, CPPM. Permanecendo omissa a
Defesa, será destituída com comunicação à OAB e nomeada a Defensoria Pública da União
para o ato."

A Defesa, por manifestação protocolada em 31/3/2022 (Evento 218 da Ação Penal nº 7000116-
20.2021.7.11.0011) declarou que o Réu não tinha interesse em nomear novo advogado para atuar nos autos
ou em ser defendido pela Defensoria Pública, e requereu "a sustação da marcha processual até que se
julgue o incidente da suspeição."

O Magistrado, por Despacho proferido em 4/4/2022 (Evento 220 da Ação Penal nº 7000116-
20.2021.7.11.0011), destituiu a Defensora constituída Dra. DALILA DA SILVA ARAÚJO - OAB/PA nº 23.251,
sob o argumento de que teria abandonado seu constituído, determinando a comunicação do fato à Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, para eventual instauração de processo disciplinar. Na
mesma Decisão, nomeou a Defensoria Pública da União para elaborar as Alegações Escritas, em
cumprimento ao rito do art. 428 do CPPM, determinando abertura de vista para esse fim.

De outro lado, em Razões da Correição Parcial (Evento 1), a Defesa argumentou, em síntese:

"(...)
A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo, devendo o juiz colocar-se
entre as partes e acima delas, sendo esta a primeira condição para que possa o magistrado
exercer sua função jurisdicional. Punitivismo e ativismo judicial não podem ser confundidos
com parcialidade. Portanto, flagrante a respectiva ilegalidade no caso em concreto.
(...)
Dessa forma, toda a instrução processual realizada por um Juiz incompetente será
declarada nula e a marcha do processo vai retroagir a partir do ato de recebimento da
denúncia, conforme declarado pelo STM em numerosos julgados (...).

Segundo, como visto no exemplo acima, a insegurança jurídica reinaria no processo, pois a
declaração de uma nulidade processual poderia pôr a perder toda instrução até então
realizada, ressalvando a possibilidade de o novo Órgão, agora competente, revalidar todos
os atos instrucionais, conforme declara o artigo 507 do Codex Processual Militar.
(...)
Conclui-se, portanto, que independente da forma ou momento da apresentação das
exceções processuais, não é mais viável estabelecer um único momento ou forma para a
sua oposição nos autos, seja resposta a acusação ou simples arguições, pois elas
possuem, via de regra, questões de ordem pública, que podem ser apreciadas em
preliminares de alegações finais, caso sejam descobertas ao final da instrução e antes de
julgamento ou no plenário da sessão de julgamento ou razões recursais, depois do prazo
das alegações escritas, conforme bem lembra o artigo 504 do Código de Processo Penal
Militar ou em qualquer momento da própria instrução processual como bem lembra o
parágrafo único do citado dispositivo.
A partir do momento em que, numa exceção de suspeição, um Juiz é acusado de ter
cometido arbitrariedades, de ter agido em violação à lei, de favorecer uma das partes em
detrimento da outra, passa a Justiça a ter interesse na apreciação das imputações que
lhe são feitas.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
(....)
Constitui direito impostergável do cidadão envolvido em processo criminal que sua defesa
seja exercitada pelo advogado de sua livre escolha, de sua inteira confiança.
Como ressaltam todos os processualistas, essa relação de confiança é o mais importante
alicerce que fundamenta a própria existência da Defesa.
Por isso, este direito elementar se encontra previsto expressamente em várias convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos de Nova Iorque (art. 14, n.º 3, 'd') e o Pacto de San José da Costa Rica (art. 8.º, n.º
2, 'd').
(...)
Sendo assim, o militar acusado, por meio de sua representante legal infra-assinada
informou ao juízo a quo que não tem interesse nomear novo advogado para atuar nos
autos, tampouco ser defendido pela Defensoria Pública.
Ainda, lembrou que os dados de qualificação do militar estão desatualizados, mas já foram
atualizados nas documentações nos autos, e que esta advogada não recebe citações ou
intimações por meio escusos, somente pelos menos oficiais e legais.
(...)
Como se vê, é patente a violação às prerrogativas do advogado, o qual foi desconstituído
dos autos da Ação Penal nº 1501059- 4.2020.826.0542, em detrimento da vontade de seu
assistido, sem qualquer amparo legal para tanto.
Afinal, a desconstituição da advogada, em razão de sua negativa em apresentar alegações
finais, diante da falta da suspeição do magistrado e da nulidade da citação pessoal de seu
cliente, representa, de forma cristalina, uma afronta à regra prevista no artigo 7º, inciso I,
da Lei Federal 8.906/1994, segundo a qual:
'Art. 7º. São direitos do advogado:
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território
Nacional'.
Aliás, não só o advogado possui o direito de exercer sua profissão com liberdade em todo
país, como, no caso concreto, a advogada estava justamente desempenhando sua
prerrogativa de reclamar, perante o 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, pela
observância da ampla defesa de seu cliente.
A destituição da advogada, portanto, é manifestamente ilegal e abusiva, uma vez que o
mesmo agiu tão somente dentro do que permitem suas prerrogativas profissionais (artigo
7º, incisos I e XI da Lei Federal nº 8.906/94).
(...)."

Ao final, requereu a Defesa a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada
a suspensão dos efeitos da destituição da Defensora constituída, bem como do andamento da Ação Penal
Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011, até a resolução da demanda, a fim de se evitarem prejuízos para a
Parte. No mérito, requereu o reconhecimento da suspeição, tendo em vista que o magistrado teria
aconselhado e ajudado o Representante do Ministério Público, Parte autora, sendo, também, seu amigo
íntimo. Já no mérito da destituição da Defesa, requereu a confirmação da liminar deferida, para que seja, de
forma definitiva, reconhecida a nulidade da Decisão proferida pelo Magistrado no que toca à destituição da
Advogada, ante a violação de "direito líquido e certo."

Por Decisão proferida em 29/4/2022, indeferi o pedido liminar de suspensão do andamento da Ação Penal
Militar nº 7000116-0.2021.7.11.0011 (Evento 13).

Contra a aludida Decisão, a Defesa opôs Embargos de Declaração (Evento 17), tendo este Relator, por
Despacho proferido em 3/5/2022, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000299-93.2022.7.00.0000,
inadmitido os Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis, com fulcro no art. 130, § 3º,
do RISTM.

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por Sentença proferida no dia
24/5/2022, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex-Ten Aer ANAJARINO ROSALVES
PEREIRA JÚNIOR, como incurso no artigo 315, por 3 (três) vezes, do Código Penal Militar, em concurso
formal, relativamente à apresentação de certificados de pós-graduação "lato sensu" falsos em processo
seletivo para Oficial Temporário da Aeronáutica, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
fixando o regime inicial aberto e reconhecido o direito de apelar em liberdade.

Nesta Instancia Superior, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI (Evento 22), manifestou-se pelo conhecimento e pelo
indeferimento da presente Correição Parcial, uma vez que a Decisão recorrida não configuraria ato abusivo
ou tumultuário, estando em consonância com o previsto no art. 36 do CPPM.

Em 3/6/2022, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, requereu sua habilitação e
ingresso no processo em epígrafe na qualidade de assistente simples da advogada DALILA DA SILVA
ARAÚJO, por ter sido "destituída irregularmente dos autos da Ação Penal Militar no 7000116-
20.2021.7.11.0011, em trâmite perante a Justiça Militar da 1a Auditoria da 11a CJM". Pleiteou, ainda, "que
seja reformada a decisão que destituiu a advogada, violando sua prerrogativa profissional insculpida no art.
7º da Lei 8.906/94 e no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal".

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela admissão da OAB/DF, na
qualidade de assistente simples da Dra. Dalila da Silva Araújo, nos autos da Correição Parcial 7000258-
29.2022.7.00.0000, indeferindo-se, contudo, o pleito de reforma da decisão judicial objeto da referida
demanda

A Defesa foi intimada de que o processo foi colocado em mesa para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

No momento em que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou vista sucessiva às Partes para a
apresentação de Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, a Defesa opôs exceção de suspeição
em face do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, tendo o magistrado rejeitado,
liminarmente, a arguição de suspeição, por "inépcia da petição" e por "manifesta improcedência".

Com relação a essa primeira Decisão, o Magistrado baseou-se no art. 133, § 2º, do CPPM, dispositivo que
permite ao Juiz proceder à rejeição liminar da exceção de suspeição quando for manifestamente
improcedente. Ora, foi exatamente esse o entendimento do Juiz Federal Substituto, tendo sido a Decisão
fundamentada nos seguintes termos:

"[...] A arguição de suspeição menciona que a imparcialidade teria sido lesada pois: seria
dever do Ministério Público Militar e não da JMU juntar as certidões de antecedentes
criminais; o oficial de justiça teria enviado o mandado de citação por e-mail; o serventuário
do cartório entrou em contato com a OM para informar acerca de intimação de
testemunha; a diretora de secretaria juntou aos autos relatório do INFOSEG; o serventuário
do cartório por diversas vezes teria violado o trâmite processual, pois entrou em contato
com a empresa em que o réu é sócio e ligou várias vezes ao cartório do Juízo Deprecado; e,
por fim, este Juízo teria ferido a inércia porque determinou que fossem reiteradas as
diligências para citação do réu.
Os casos de suspeição encontram-se previstos no artigo 38 do CPPM, in verbis:
Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por
qualquer das partes:
a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;
b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver
respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja
controvérsia;
c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau
inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado
por qualquer das partes;
d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas;
e) se tiver dado parte oficial do crime;
f) se tiver aconselhado qualquer das partes;
g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens
ou empregador de qualquer das partes;
h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no
processo;
i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.
A simples leitura do dispositivo legal acima deixa clara a inépcia da petição de arguição de
suspeição, bem como a sua total falta de fundamento. As condutas narradas pelo réu não
se amoldam a nenhuma das hipóteses de suspeição, não por outro motivo a arguição de
suspeição em nenhum momento diz qual seria realmente a hipótese de suspeição do
magistrado.
Apesar da diligente escolha das palavras, da ênfase ao instituto da imparcialidade e a
voraz postura contra um suposto "ativismo" judicial, a arguição de suspeição veio sem o
seu principal elemento: o conteúdo. Aquilo que seria uma tentativa de incentivar
inapropriadamente o andamento processual nada mais é do que o cumprimento por parte
do cartório do seu dever de garantir uma eficaz prestação jurisdicional.
Realizar contato direto com os Juízos Deprecados ou fazer ligações telefônicas para
informar as testemunhas acerca do envio de documentos é um modo de diligentemente
cumprir o seu papel enquanto servidor público. Dentro do Sistema Acusatório em que se
processam as APMs não há, também, qualquer óbice à juntada das certidões de
antecedentes por parte dos serventuários do cartório, pois isso em nada fere os papéis que
são exclusivos a cada uma das partes envolvidas, trata-se apenas de questão
procedimental com o intuito de garantir a celeridade processual.
Sobre a citação do réu, este argumenta que a reiteração de diligências com o intuito de
localizá-lo seria uma forma de suspeição. Primeiramente, inexiste tal previsão legal. Por
outro lado, a citação é o chamamento do réu ao processo penal militar com o intuito de
que ele possa exercer sua defesa, que é um direito inafastável e, portanto, é natural que se
adotem todas as medidas possíveis para que tal ato ocorra e seja evitada a citação por
edital.
A bem da verdade, usando o próprio vocabulário empregado pelo peticionante, a sua
arguição de suspeição sim é uma tentativa de "espicaçar o andamento processual", pois
desprovida de qualquer fundamento legal.
O que lastreia a tentativa de anular os atos processuais e retroceder a sua marcha é
apenas uma alegação fantasiosa no sentido de que estariam em conluio os serventuários
desta 1ª Auditoria da 11ª CJM e o magistrado, com o único propósito de prejudicar o réu.
Sobre situações como essa, versa o CPPM:
Arguição de suspeição não aceita pelo juiz
Art. 133. Não aceitando a suspeição ou impedimento, o juiz mandará autuar em separado o
requerimento, dará a sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer
testemunhas. Em seguida, determinará a remessa dos autos apartados, dentro em vinte e
quatro horas, ao Superior Tribunal Militar, que processará e decidirá a arguição.
(...)
Manifesta improcedência da arguição
§ 2º Se a arguição for de manifesta improcedência, o juiz ou o relator a rejeitará
liminarmente.
[...]."

Conforme se depreende da Decisão a quo, o fundamento do pedido de suspeição formulado pela Defesa não
se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 38 do CPPM.

Também quanto a Decisão que destituiu a Advogada constituída, melhor sorte não socorre à Defesa.

O Magistrado proferiu o seguinte Despacho, in verbis:

"Considerando que o réu não manifestou interesse em ser ouvido, vista à Defesa, para
apresentar suas Alegações Escritas, no prazo do Artigo 428, CPPM. Permanecendo omissa a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
Defesa, será destituída com comunicação à OAB e nomeada a Defensoria Pública da União
para o ato."

Mesmo diante da advertência do Magistrado, a Defesa deixou de apresentar as Alegações Escritas,
causando evidente prejuízo ao seu constituído.

O Magistrado, por Despacho proferido em 4/4/2022, destituiu a Defensora constituída, sob o argumento que
teria abandonado seu patrocinado, determinando a comunicação do fato à Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção do Estado do Pará, para eventual instauração de processo disciplinar. Na mesma Decisão, nomeou a
Defensoria Pública da União para elaborar as Alegações Escritas, em cumprimento ao rito do art. 428 do
CPPM, determinando abertura de vista para esse fim.

O Juiz Federal Militar Substituto, portanto, acautelou-se com todas as medidas pertinentes para o bom
andamento da Ação Penal e para garantir ao Réu o direito de defesa. Nesse sentido, determinou novamente
a abertura de prazo para a apresentação das Alegações Escritas e determinou a intimação do Acusado para
que fosse consultado sobre o seu interesse em ser ouvido em interrogatório, em constituir novo causídico ou
em ser defendido pela Defensoria Pública da União. Dessa forma, ao que tudo indica, a destituição da
Defensora constituída foi medida adotada após outras tentativas de garantir ao Réu o direito de defesa, sem
prejuízo do regular andamento do Processo Penal.

Como é sabido, é dever do Magistrado zelar pelo bom andamento no processo. É o que se extraem dos
seguintes dispositivos do CPPM:

Art. 36. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei, e manterá a ordem
no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar.

E ainda:

Art. 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem
defensor.
(...)

§ 2º O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o
direito de, a todo o tempo, constituir outro, de sua confiança.

§ 3º A nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de a si mesmo defender-se,
caso tenha habilitação; mas o juiz manterá a nomeação, salvo recusa expressa do acusado,
a qual constará dos autos.

§ 4º É, salvo motivo relevante, obrigatória a aceitação do patrocínio da causa, se a
nomeação recair em advogado.

(...)
§ 6º O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, a critério
do juiz.

§ 7º No caso de abandono sem justificativa, ou de não ser esta aceita, o juiz, em se
tratando de advogado, comunicará o fato à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil onde
estiver inscrito, para que a mesma aplique as medidas disciplinares que julgar cabíveis. (...)
(...)
Art 74. A falta de comparecimento do defensor, se motivada, adiará o ato do processo,
desde que nele seja indispensável a sua presença. Mas, em se repetindo a falta, o juiz lhe
dará substituto para efeito do ato, ou, se a ausência perdurar, para prosseguir no processo.

Como se vê, o Magistrado agiu dentro do seu munus e em conformidade com a legislação vigente.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto, in verbis:

"[...]
Ab initio, ressalte-se que, nos termos do art. 162 do RISTM, a Correição Parcial será
processada e julgada o rito estabelecido para o Recurso em Sentido Estrito. Desse modo,
é aplicável à presente espécie de procedimento o juízo de retratação previsto no art. 520,
do CPPM. No entanto, a ausência de apresentação de contrarrazões ministeriais e do
referido juízo de retratação, tal como ocorreu nos presentes autos, não configuram
nulidade, haja vista que não geram prejuízo a qualquer das partes processuais.
Verifica-se que o Requerente foi intimado da decisão recorrida em 16/04/2022 (evento
226) e interpôs a presente Correição Parcial em 19/04/2022 (evento 1), portanto,
tempestivamente.
Correição Parcial merece ser conhecida, pois, nos termos do art. 498, "a", do CPPM, esse
é o instrumento processual adequado para a correção de eventual erro processual, abuso
ou ato tumultuário cometido por órgão julgador, desde que não haja para tanto
recurso específico.
No mérito, contudo, data maxima venia, os pleitos do Requerente não merecem
acolhimento.
Com efeito, como se depreende da literalidade do supracitado dispositivo legal, para que
a Correição Parcial seja conhecida e provida, não é suficiente a ausência de previsão de
recurso para impugnar a decisão judicial hostilizada; é necessário que tal decisão
contenha erro ou omissão inescusáveis ou que configure ato abusivo ou
tumultuário ao processo.
Data maxima venia, no caso em apreço, a decisão impugnada não possui
qualquer dos vícios supracitados.
Como se sabe, nos termos do art. 36 do Código de Processo Penal Militar, incumbe ao juiz
prover a regularidade do processo e a execução da lei, mantendo a ordem no curso dos
respectivos atos.
No caso dos autos, restou sobejamente demonstrado que o magistrado de 1º grau
intimou a Defesa por diversas vezes para que a mesma apresentasse as alegações finais.
Tal postura do juiz não se reveste de qualquer suspeição ou parcialidade; ao contrário,
demonstra a busca da preservação do devido processo legal, da ampla defesa e da
paridade de armas.
Ocorre que, mesmo intimada, a advogada do acusado insistiu em não praticar o ato
processual que lhe era devido na defesa de seu representado, ou seja, a apresentação de
alegações finais. Portanto, diante da recalcitrância da advogada, do evidente prejuízo à
marcha processual e da cristalina deficiência no exercício da defesa do acusado, o
magistrado decidiu por desconstituí-la e nomear a Defensoria Pública da União para
representar o réu. A despeito de ser direito do indivíduo a escolha de seu patrono, tal
medida excepcional pode ser adotada quando a ampla defesa estiver em risco
exatamente em razão da conduta do advogado. Nesse sentido, por oportuno, trazemos à
colação os seguintes precedentes, verbis:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. D ESTITUIÇÃO DE ADVOGADA
CONSTITUÍDA. ATUAÇÃO TUMULTUÁRIA. PREJUÍZO À AMPLA DEFES DO
RÉU E AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. ACÓRDÃO RECORRIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Tendo em vista a finalidade instrumental do processo, que não pode
ser concebido como um fim em si mesmo, senão como uma ferramenta
para a concretização de um direito material, é dever do magistrado zelar
pelo seu regular andamento, de forma a coibir abusos e garantir o
efetivo exercício dos postulados da ampla defesa e do contraditório.
2. Na espécie, a medida excepcional e extrema de destituição da
advogada do patrocínio de seu constituinte só foi adotada pelo juízo
primevo quando vislumbrada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa e
teve por escopo garantir o regular andamento do feito, considerando

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
todas as condutas da causídica que levaram a um ambiente processual
confuso, tumultuado e protelatório, de forma a dificultar a busca da
verdade real e a adequada entrega da prestação jurisdicional.
3. Dessa forma, indemonstrada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia
na decisão recorrida e, consequentemente, de afronta a direito líquido e certo dos
impetrantes, inviável a concessão da segurança.
4. Admitir o recurso, a fim de modificar as conclusões das instâncias de origem, no
intuito de abrigar o pleito defensivo de reintegração da advogada à causa,
reclamaria deste Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-
probatório, providência incabível na via estreita do mandamus.
5. Recurso improvido.
(STJ-RMS 52.007/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
04/12/2018, DJe 12/12/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA AÇÃO PENAL SOB O
FUNDAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR DESTITUIÇÃO PELO JUIZ DO
ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA.
O defensor constituído foi intimado por diversas vezes, sem que tenha
se manifestado nos autos, o que levou o Juízo impetrado a nomear a
Defensoria Pública da União para a defesa do paciente, sendo que esta
efetivamente desempenhou a sua função.
Uma vez evidenciado o abandono da causa pelo advogado constituído,
não constituí nulidade, por ausência de prejuízo, a realização de atos
processuais pela Defensoria Pública.
As eventuais irregularidades apontadas na impetração foram
provocadas pela defesa, que, em razão disso, deverá agora arcar com a
vedação contida no art. 565 do CPP.
Ordem denegada. (TRF-2-HC2509-81.2015.4.02.0000. Relator: ANTONIO IVAN
ATHIÉ, Data de Julgamento: 13/02/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA) (grifamos)

No caso dos autos, diante do cenário que foi exposto acima, não se vislumbra qualquer
abuso ou falta de razoabilidade na decisão de desconstituição da Dra Dalila da Silva
Araújo, e tampouco violação aos seus direitos profissionais. O que se depreende é que o
Requerente busca, mediante diversas manobras, obstar o andamento da marcha do
processo penal que foi regularmente instaurado contra si. Data maxima venia, se há que
se falar em atos tumultuários, parece-nos que esses estão sendo praticados pela própria
Defesa do Requerente.
Por fim, não é demasiado relembrar que nenhum direito é absoluto, inclusive o relativo às
prerrogativas profissionais, tais como as do advogado no exercício do mandato. [...]"
(Grifos no original).

Ainda como suplemento ao presente voto, transcrevo trecho da manifestação do custos legis (Evento 40),
acerca do pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal, para atuar no
feito na qualidade de assistente simples da advogada Dra. DALILA DA SILVA ARAÚJO (Evento 28), in verbis:

"[...]
Quanto ao pleito de reforma da decisão judicial objeto da Correição Parcial em apreço,
entendemos que não assiste razão ao Requerente, haja vista que não se vislumbra
qualquer abuso ou falta de razoabilidade na decisão que desconstituiu a mencionada
advogada dos autos da APM supracitada. Consoante referiu a própria Requerente
em sua petição ora contraditada, a destituição é possível quando a atitude do
advogado ensejar prejuízo ao regular andamento do processo. É essa
exatamente a hipótese de que ora se cogita. Com efeito, a ilustre causídica foi
intimada por diversas vezes pelo juízo "a quo" para apresentar as alegações finais e
insistiu em quedar-se inerte quanto à prática do ato, alegando suposta suspeição do
juízo, sem apresentar reais fundamentos para tanto. Sobre as razões para a não reforma
da decisão "a quo", reiteramos, "in totum" os termos do Parecer de nossa lavra, acostado
ao evento 22.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 30/06/2022 23:53:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f6c35d4
Cumpre destacar que a medida excepcional de desconstituição do advogado escolhido
pela parte pode ser igualmente adotada quando a ampla defesa estiver em risco,
exatamente em razão da conduta do advogado, o que ocorreu no caso da APM 7000116-
20.2021.7.11.0011.
Portanto, não há que se falar em violação aos direitos profissionais da Dra. Dalila da Silva
Araújo ou a qualquer dispositivo do Estatuto da OAB.
Cabe aqui também salientar que a OAB/DF equivoca-se quando afirma que o magistrado
que destituiu a causídica deveria ter aplicado o artigo 396 do CPP, afirmação essa que
demonstra desconhecimento da processualística especial que vigora nos feitos em
tramitação nesta Justiça Militar. Por fim, insta consignar que cumpre à Ordem dos
Advogados do Brasil, por meio de seus órgãos, atuar não apenas na defesa dos direitos
profissionais dos inscritos no referido Conselho de classe, mas também para que sejam
por eles observados os deveres previstos no aludido Estatuto e no Código de Ética e
Disciplina da OAB, especialmente o dever de zelo profissional. [...]" (Grifos no original.)

Assim sendo, foram acertadas as Decisões proferidas pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, não
merecendo reparos.
Pelo exposto, indefiro a Correição Parcial, mantendo íntegras as Decisões a quo.